Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO OCUPADO POR ENTIDADE RELIGIOSA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA INCLUSÃO DO IMÓVEL EM LICITAÇÃO REALIZADA PELA TERRACAP. INVIABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO TARDIA EM LICITAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de impugnação de Edital de Licitação e de obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se existe direito da apelante à retificação do Edital de Licitação no 13/2024 para impossibilitar a negociação do imóvel ocupado; (ii) subsidiariamente, se a apelante tem direito de ser incluída entre os participantes desta licitação e/ou de outras licitações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação que prevê a possibilidade de regularização fundiária dos imóveis ocupados por entidades religiosas não impõe ao ente público a obrigação de proceder à concessão de uso, à alienação direta, nem impede a inclusão do imóvel em licitação pública.
4. O certificado de regularidade da documentação apresentada pela interessada à Administração Pública comprova somente a existência de procedimento administrativo, não conferindo expectativa de direito à regularização do imóvel.
5. Verifica-se que as alegações e os documentos apresentados pelo recorrente não demonstram a existência de vício na inclusão do imóvel ocupado pela parte autora em Edital de licitação.
6. Em observâncias às regras do Edital e ao princípio da segurança jurídica, descabida a inclusão tardia do apelante como participante da licitação.
7. Além disso, o direito de preferência não afasta as demais exigências do certame. Descabida a inclusão do apelante em licitação pública quando não comprovado o pagamento da caução nem a observância das demais regras do edital.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §1o, V; 85, §11; 487, I. Lei 12.996/2014, art. 8o. LC Distrital 806/2009, art. 2o. Lei Distrital no 6.888/2021, arts. 2o e 14.